Tribunal: TJMT
Processo: 1020801-36.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020801-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRUNO CRUZ SILVA - CPF: 063.613.321-44 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. REJEITADA. ENUNCIADO Nº 90 DO FONAJE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO VIA ACEITE DIGITAL E EXTRATO FINANCEIRO. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2. Pedido de desistência da ação que deve ser rejeitado, pois realizado após apresentação de defesa, na qual foi juntado diversos documentos demonstrando o vínculo jurídico entre as partes. O Enunciado 90 do FONAJE, realmente prevê a possibilidade de desistência da ação sem anuência do réu já citado, porém, faz ressalva expressa para os casos de “indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”: "
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
"; grifei

3. A recorrida seguiu o ônus da impugnação especificada, pois comprovou a origem do débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito ao juntar contrato devidamente assinado via digital e extrato financeiro.

4. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizado (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo.

5. As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que a argumentação ínsita ao prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Recorrente, deve ser rejeitado.

6. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.

7. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça, ressalvando-se que a gratuidade não abrange as penas de litigância de má-fé, nos termos do § 4º do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021